Tribunal: TJES
Processo: 5002837-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RANIELLY DE MENEZES AZEVEDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002837-04.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RANIELLY DE MENEZES AZEVEDO e PAGSEGURO INTERNET S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO RECORRENTE. BLOQUEIO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL REQUERIDA POR TERCEIRO. ARTIGO 14, §3°, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE BANESTES.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é manicure e usuária da máquina de cartão fornecida pelo PAGSEGURO INTERNET S.A., recebe os valores pagos pelos seus clientes e depois transfere para sua conta poupança do BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Aduz que, em janeiro de 2021, fez uma TED do valor de R$ 5.852,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) do Pagseguro para a sua conta corrente junto ao Banestes, tendo constatado que o referido valor foi transferido em duplicidade.

Afirma que a incongruência foi constatada pelo Banestes, que solicitou sua permissão para realizar a devolução do valor recebido indevidamente ao Pagseguro, o que foi autorizado e realizado em janeiro de 2021.

Contudo, em 24/03/2021, a autora constatou bloqueio em sua conta do Banestes, no montante de R$ 5.852,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), não tendo conseguido solucionar a celeuma de forma administrativa.

Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela liberação liminar do valor bloqueado junto a sua conta bancária do Banestes, bem como indenização por danos morais.

O pedido liminar foi deferido pelo juízo de primeiro grau (Id n° 4975189), nos seguintes termos:

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo supramencionado, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, determinando as demandadas PAGSEGURO INTERNET LTDA e BANESTES SA BANCO DO ESPÍRITO SANTO a restituição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do valor de R$5.852,50 (cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) na conta da parte autora, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau confirmou a decisão liminar anteriormente deferida e condenou os requeridos Banestes e Pagseguro ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência do bloqueio indevido realizado na conta bancária da autora.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço do Banestes, que se restringiu a cumprir ordem judicial de bloqueio, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais em desfavor da instituição financeira.

PROJETO DE VOTO

Em análise dos autos, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que os fatos narrados na exordial contemplam participação direta do Banestes, razão pela qual entendo pela pertinência subjetiva do recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda.

Aduz o recorrente que, consoante solicitado pelo PAGSEGURO e autorizado pela parte autora, realizou a devolução da quantia recebida em duplicidade pela parte autora, R$ 5.852,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), em 13/01/2021.

Entretanto, no dia 19/03/2021, a instituição financeira recebeu ordem judicial para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, efetuar o bloqueio online do valor de R$ 5.852,50 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) na conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária e outras medidas sub-rogatórias, consoante decisão liminar deferida nos autos do processo de n° 1022948-75.2021.8.26.0100, que tramitou perante a 14ª Vara Cível de São Paulo (Id n° 4975162).

O Banestes apresentou peça contestatória no referido processo (Id n° 4975180), informando que cumpriu a decisão liminar, embora compreendesse que a constrição era indevida, eis que o valor bloqueado já havia sido devolvido para o Pagseguro.

Assim sendo, constato que o Banestes realizou o bloqueio indevido na conta bancária da autora para cumprir expressa determinação judicial, evitando o pagamento de multa por descumprimento e sofrimento de outras medidas sub-rogatórias, conforme exposto na decisão.

Ademais, o descumprimento do
decisum
ensejaria o cometimento de crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal.

A jurisprudência entende que o bloqueio indevido de valores na conta bancária do consumidor, sem ordem judicial, enseja dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES - CONTA CORRENTE - AUSENCIA DE ORDEM JUDICIAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, nos termos do artigo 14 do CDC, pelos prejuízos causados -
O bloqueio indevido de valores da conta corrente do consumidor, sem que tenha havido ordem judicial para tanto, configura ato ilícito suficiente a gerar o dever de indenizar
- O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra - Comprovando-se que foi bloqueado indevidamente valor considerável da conta corrente do consumidor, deixando-a com saldo devedor, é de se reconhecer a ocorrência de danos morais - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJ-MG - AC: 10145130402673001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data de Publicação: 21/10/2016). (grifei).

Entretanto, no presente caso, a constrição decorreu de direta determinação judicial do juízo de São Paulo.

Destarte, diversamente do decidido pelo juízo sentenciante, observo que o banco Banestes prestou corretamente os serviços contratados pelas partes, além de agir de acordo com os princípios da cooperação, boa-fé objetiva e em observância a comando judicial proferido pela 14ª Vara Cível de São Paulo.

Lado outro, em 08/01/2021, em decorrência de inconsistência do sistema interno, o Pagseguro realizou o lançamento de créditos em duplicidade para vários de seus clientes, como ocorrido com a presente consumidora.

Embora o Pagseguro tenha sido devidamente restituído pelo Banestes no dia 13/01/2021, ajuizou a ação de n° 1022948-75.2021.8.26.0100 e requereu a realização de bloqueio do valor na conta bancária da consumidora junto ao banco Banestes, pedido que foi deferido liminarmente pelo juízo da 14ª Vara Cível de São Paulo.

Isto posto, entendo que a conduta da recorrente se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3°, do Código de Defesa do Consumidor, de forma que os prejuízos auferidos pela consumidora foram ensejados por culpa exclusiva do Pagseguro.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos exordiais em desfavor do recorrente, mantendo integralmente os termos da condenação em desfavor da parte PAGSEGURO INTERNET S.A.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação ao recorrente BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo incólume a condenação da parte PAGSEGURO INTERNET S.A.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)